Tribunal: CARF
Processo: 10880.900371/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900371/2013-10
ACÓRDÃO
1001-003.401 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECNIMONT DO BRASIL CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. IRPJ. SÚMULA
CARF no 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.401 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900371/2013-10
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-045.494, proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (fls. 103/120),
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade.
Litígio instaurado com a apresentação tempestiva de Manifestação de
Inconformidade contra Despacho Decisório que homologou parcialmente o crédito pleiteado no
PER/DCOMP no 08056.82878.260309.1.2.02-1816, na qual a contribuinte pleiteia crédito relativo
ao Saldo Negativo de IRPJ (SN IRPJ) do ano-calendário de 2007.
O Despacho Decisório (fl. 05) não reconheceu o direito creditório, pela confirmação
parcial das retenções na fonte, nos termos a seguir destacado:

3. Na análise da formação do direito creditório, o Despacho Decisório apresenta a
seguinte informação (f. 08):

Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.401 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900371/2013-10
3
O processo no 16306.720880/2012-81, citado acima, encontra-se extratos de
sistemas e anotações que revelam uma pesquisa em sistemas da RFB, denotando conclusão de
que houve omissão de rendimentos e por esta razão houve deferimento parcial do IRRF informado
em PERDCOMP e DIPJ. Destaco as anotações:

Em sede de manifestação de inconformidade, advogou em sua defesa as suas
razões de fato e de direito.
Argumentou que não foi observado o Princípio da Verdade Material, contestando o
procedimento administrativo que se utilizou somente dados de informações constantes em
sistemas, sem solicitar à Requerente esclarecimentos adicionais, nos termos do artigo 76 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Aduziu que, ainda que não analisado o direito creditório pela autoridade fiscal, cabe
a reforma do Despacho Decisório, porque demonstra a existência do direito creditório, pela
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.401 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900371/2013-10
4
apresentação dos Informes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras (doc. 05, f. 65/72),
totalizando o valor demonstrado da forma a seguir:

Complementa sua impugnação confirmando que as receitas de prestação de
serviços no mercado interno e externo totalizaram o valor de R$ 16.830.566,20. E apresenta o
demonstrativo abaixo e a composição das receitas mensais pelos lançamentos contábeis extraídos
do Livro Razão às f. 75/79, corroborando a DIPJ do ano-calendário 2006:

Segue explicando que a diferença encontrada pelo Fisco decorre basicamente das
receitas auferidas pelas fontes pagadoras Furnas Centrais Elétricas (Furnas), Colbun e Endesa.
Neste ponto, justifica que em seu pleito não há IRRF sobre as receitas das empresas
Colbum e Endesa, pois estas não efetivaram retenção, tampouco DIRF.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.401 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900371/2013-10
5
No entanto, no caso de Furnas, houve procedimento diverso, cujo reconhecimento
das receitas se deu pelo regime de competência, efetivando o lançamento dos rendimentos de
acordo com ao Resolução CFC no 750 de 1993 e Pronunciamento Técnico CPC 17. No item 41 de
sua contestação, informa o seguinte:
41. Tendo em vista as particularidades do serviço de construção prestado pela
Requerente e o projeto contratado por Furnas, em observância ao regime de
competência, as receitas referentes à obra de repotencialização e implantação de
ciclo combinado na Usina Termelétrica Santa Cruz foram sendo apropriadas pela
Requerente e oferecidas à tributação no decorrer da prestação de tal serviço,
quando era emitido o documento de medição para atestar os serviços prestados
no decorrer do período.
(...)
43. Portanto, o disposto no CPC 17 também confirma que, em respeito ao
princípio da competência, a Requerente acertadamente apropriava e oferecia à
tributação as receitas em questão no curso da prestação dos serviços, quando era
possível haver a sua medição, ainda que fosse ser apenas posteriormente objeto
de pagamento. Isto é, o reconhecimento, pela Requerente, dos rendimentos que
estão sujeitos ao IRRF ocorria conforme auferidos, independentemente do seu
efetivo recebimento, obedecendo-se, assim, ao regime de competência.
44. Por outro lado, considerando que o imposto de renda somente incide, é na
fonte e é contabilizado no momento do seu pagamento, as fontes pagadoras
adotam o regime de caixa para o IRRF. Assim, os pagamentos realizados à
Requerente, bem como o IRRF sobre esses, só foram informados quando do seu
efetivo desembolso pelas fontes pagadoras.
45. Essa diferença de regimes de contabilização pode gerar, e efetivamente gera,
distorções, como a ora analisada, principalmente quando o reconhecimento das
receitas pelo prestador dos serviços se dá em um determinado ano-calendário e o
pagamento por tais serviços, com a consequente retenção do IRRF, se dá em ano-
calendário subsequente.
Informa também que além da distorção decorrente da aplicação do regime de
competência para as receitas e o regime de caixa para o IRRF informado em DIRF, ocorre também
a partilha das receitas em razão de consórcio firmado entre ela e a empresa Ivaí Engenharia de
Obras S/A para a prestação de serviços a Furnas.
Para embasar esta informação, apresenta o terceiro aditivo de constituição do
Consórcio Tencnimont-Ivaí (doc 09, f. 80/85), onde foi definida a participação de impugnante em
65% (cláusula 8a) e a responsabilidade pela contabilidade pela Tecnimont (cláusula 7a), a ser
realizada através de livros auxiliares.
Desta forma, a empresa apropriou o montante de R$ 2.707.341,94 do total de R$
4.165.140,52 das receitas totais contabilizadas pelo consórcio. Afirma também que as demais
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.401 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900371/2013-10
6
receitas foram apropriados pelo Consórcio e pela impugnante, no ano-calendário anterior, em
2006. Juntou relatórios contábeis às f. 87/93 para corroborar suas alegações e demonstrou
através da seguinte planilhas os valores apropriados pelo Consorcio e pela empresa nos anos de
2006 e 2007:

Conclui a impugnante que restou demonstrado e documentado que a integralidade
das receitas de prestação de serviços à Furnas foram oferecidas à tributação, fazendo jus,
portanto, ao aproveitamento do IRRF correspondente, pleiteada na DComp de saldo negativo de
IRPJ, no total de R$ 624.580,84, e a homologação das compensações realizadas.
A d. DRJ por sua vez, analisando uma a uma as retenções não confirmadas:
1) Diante do reconhecimento pelo Despacho Decisório do valor de R$ 6.329,55,
tem-se que o Despacho Decisório dever ser revisado, reconhecendo-se o direito
ao crédito suplementar de R$ 4.573,47, sobre as receitas de prestação de
serviços realizados à empresa Neonet Brasil SA, CNPJ 06.985.759/0001-57, na
composição do Saldo Negativo de IRPJ do ano de 2007.
2) Portanto, não se confirma a omissão deste rendimento recebido pela prestação
de serviços realizado à empresa Petroquímica Paulínia S.A, CNPJ
07.698.405/0001-94, cabendo o cancelamento da glosa de IRRF realizada.
Assim, deve ser acolhido o pedido da contribuinte neste ponto, revisando-se o
Despacho Decisório a fim de reconhecer o direito ao crédito suplementar de R$
48.823,24, na composição do saldo negativo de IRPJ do ano de 2007.
3) Portanto, não se confirma a omissão deste rendimento recebido pela prestação
de serviços realizado à empresa Mairengineering Sapezal, CNPJ
07.714.898/0001, cabendo o cancelamento da glosa de IRRF realizada. Assim,
deve ser acolhido o pedido da contribuinte neste ponto, revisando-se o
Despacho Decisório a fim de reconhecer o direito ao crédito suplementar de R$
19.388,57, na composição do saldo negativo de IRPJ do ano de 2007.
4) Portanto, não se confirma a omissão deste rendimento recebido pela prestação
de serviços realizado à empresa Consórcio Potencial Projectus NM RPBC, CNPJ
08.874.641/0001-87, cabendo o cancelamento da glosa de IRRF realizada.
Assim, deve ser acolhido o pedido da contribuinte neste ponto, revisando-se o
Despacho Decisório neste ponto a fim de reconhecer o direito ao crédito
suplementar de R$ 2.519,64, na composição do saldo negativo de IRPJ do ano
de 2007.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.401 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900371/2013-10
7
5) Diante de todo este quadro, não há outro desfecho senão manter-se as glosas
de IRRF nos valores de R$ 66.671,76 e R$ 73.892,02, referente às retenções na
fonte da empresa Furnas Centrais Elétricas AS.

Concluindo pelo provimento parcial da Manifestação de Inconformidade para
reconhecer o direito creditório suplementar, no valor de R$ 75.304,92, pleiteados na DComp no
08056.82878.260309.1.2.02-1816.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por decurso de prazo, em 6.10.2020 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem, de fl. 153), juntou seu Recurso Voluntário aos autos em 5.11.2020,
assim sintetizado (fls. 157/188).
Afirmou que de todos os valores de IRRF não reconhecidos pelo despacho decisório
na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, a decisão recorrida deixou de
reconhecer apenas os montantes de R$ 66.671,76 e R$ 73.892,02, retidos por Furnas quando do
pagamento pelos serviços prestados pela Recorrente por meio do consórcio firmado com a Ivaí
Engenharia de Obras S/A (“Consórcio Tecnimont-Ivaí”).
Asseverou que todos os rendimentos pagos por Furnas e sobre os quais incidiu o
IRRF por ela deduzido no ano-calendário de 2007, teriam sido oferecidos à tributação, “ainda que
parte no ano-calendário de 2007 e parte no ano-calendário de 2006”.
22.
O que se verificou nesse caso foi uma divergência entre o regime de
competência adotado pela Recorrente para reconhecimento das receitas em
questão e o regime de caixa adotado pela fonte pagadora (Furnas) para retenção
e recolhimento do IRRF incidente sobre tal receita.
23.
Isso porque, em observância às normas contábeis (Resolução CFC n° 750/93
e Pronunciamento Técnico CPC 17 ) e sendo a Recorrente submetida à tributação
pelo lucro real, as receitas referentes à obra de repotencialização e implantação
de ciclo combinado na Usina Termelétrica Santa Cruz foram sendo apropriadas
pelo consórcio Tecnimont-Ivaí e, por conseguinte, apropriadas e tributadas pela
Recorrente, na proporção da sua participação no consócio (65%), de acordo com o
regime de competência, ou seja, no decorrer da prestação de tal serviço, quando
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.401 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900371/2013-10
8
era emitido o documento de medição para atestar os serviços prestados no
período.
24. Por outro lado, considerando que o imposto de renda somente incide, é retido
na fonte e é contabilizado no momento do seu pagamento, as fontes pagadoras
adotam o regime de caixa para fins do IRRF. Assim, os pagamentos realizados à
Recorrente, bem como o IRRF sobre esses, só foram informados por Furnas, em
sua DIRF, quando do seu efetivo desembolso.
25.
Essa diferença de regimes de contabilização pode gerar, e efetivamente
gera, distorções, como a ora analisada, principalmente quando o reconhecimento
das receitas pelo prestador dos serviços se dá em um determinado ano-calendário
e o pagamento por tais serviços, com a consequente retenção do IRF, se dá em
ano-calendário subsequente.
Para a Recorrente a jurisprudência deste E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF já teria pacificado a questão, reconhecendo a possibilidade de dedução do IRRF, na
apuração do IRPJ, de determinado ano-calendário, “quando comprovado que as correspondentes
receitas foram efetivamente oferecidas à tributação, ainda que em ano-calendário diverso”.
A Recorrente informou que a prestação de serviços à Furnas se deu por meio do
Consórcio Tecnimont-Ivaí, sendo que sua participação neste consórcio, conforme Terceiro Aditivo
ao Contrato de Constituição do Consórcio, era de 65%, sendo ainda de sua responsabilidade a
contabilidade e escrituração das operações correspondentes (fls. 80 a 85).
30.
Assim, considerando a sua participação no Consórcio Tecnimont-Ivaí, a
Recorrente reconhecia como receita própria somente 65% do total das receitas de
prestação de serviços pagas por Furnas.
Reconheceu que o Terceiro Aditivo ao Contrato de Constituição do Consórcio foi
assinado apenas no ano de 2010, contudo, conforme se verificaria do “Contrato de Constituição
do Consórcio e, em especial, do Aditamento ao Contrato, assinado em 05.03.2002, devidamente
registrados na Junta Comercial de Minas Gerais e dos posteriores aditivos (doc. 02), desde 2002 a
participação da Recorrente no consórcio Tecnimont-Ivaí era de 65%”.
33. Logo, está claro que não há o que se questionar quanto ao percentual de
participação da Recorrente no consórcio em questão, de modo que a ela cabia,
portanto, reconhecer e oferecer à tributação somente 65% das receitas de
prestação de serviços para Furnas pelo Consórcio Tecnimont-Ivaí.
34. Ainda sobre a participação da Recorrente no consórcio Tecnimont-Ivaí, a
decisão recorrida argumentou que não seria possível confirmar, conforme
alegado em sede de manifestação de inconformidade, “se efetivamente houve a
contabilização total das receitas, com posterior partilha dos resultados pelas
consorciadas, aos percentuais de 65% e 45%”. Isso porque, não teriam sido
apresentados nos autos os documentos comprobatórios das apropriações de 35%
das receitas pela consorciada Ivaí.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.401 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900371/2013-10
9
Asseverou que no Contrato de Constituição do Consórcio Tecnimont-Ivaí e
posteriores aditivos apresentados (doc. 02 e fls. 80 a 83), restaria constatado a previsão de que a
contabilidade do consórcio seria de responsabilidade da Tecnimont (na época denominada
FIATENGENEERING), na qualidade de empresa líder, que faria a escrituração das operações
correspondentes ao consórcio em apartado da sua própria escrituração. “Tal previsão estava
plenamente de acordo com as normas vigentes à época”.
Asseverou que até o ano-calendário de 2007 (período em discussão), não havia uma
norma fiscal específica tratando da contabilização relativa aos consórcios. “Tal regulamentação,
contudo, era feita pelo Banco Central, por meio da Circular n° 2.831/1993, em razão da
competência que lhe foi atribuída pelo artigo 33, da Lei n° 8.177/91, posteriormente revogado
pela Lei n° 11.795/2008”.
40. A mencionada Circular n° 2.831/1993 já previa que cabia à empresa líder do
consórcio a contabilização e a escrituração das receitas e despesas do Consórcio.
Defendeu que a Receita Federal, por sua vez, a despeito de não ter, à época, norma
expedida sobre o assunto, já havia se posicionado sobre a possibilidade de a empresa líder do
consórcio contabilizar as operações deste em livros específicos, ressaltando, contudo, que apenas
a parcela das receitas e despesas que cabiam à respectiva consorciada deveria ser por ela
oferecida à tributação, conforme Solução de Consulta n° 207/2001.
42.
Tal entendimento foi, então, corroborado em 2008, por meio da Instrução
Normativa n° 834/2008, que inicialmente previu que "O consórcio deverá manter
registro contábil das operações em Livro Diário próprio, devidamente registrado"
(artigo 3°, parágrafo 2°) e depois, com a alteração introduzida pela Instrução
Normativa n° 917/2009, passando a prever mais expressamente que “A empresa
líder do consórcio deverá manter registro contábil das operações do consórcio por
meio de escrituração segregada na sua contabilidade, em contas ou subcontas
distintas, ou mediante a escrituração de livros contábeis próprios, devidamente
registrados para este fim” (artigo 3°, parágrafo 2°).
43.
Vale dizer que, atualmente, a previsão de que à empresa líder cabe manter
o registro contábil das operações do consórcio, em escrituração segregada da sua
contabilidade, consta do artigo 3°, parágrafo 2°, da Instrução Normativa n°
1.199/2011.
Assim, tanto com base no Contrato de Constituição do Consórcio e posterior
aditivos, bem como na legislação de regência, está claro que cabia à Recorrente, “na qualidade de
empresa líder do consórcio Tecnimont-Ivaí, realizar a contabilização das operações do consórcio,
mas oferecer à tributação tão somente o percentual das receitas do consórcio que lhe cabiam, isto
é, 65% das receitas de prestação de serviços para Furnas”.
Para a Recorrente estaria claro que não poderia lhe ser exigida qualquer
comprovação das apropriações de receitas feitas pela Ivaí por se tratar de outro contribuinte,
sobre o qual a Recorrente não tem qualquer ingerência e acesso aos documentos contábeis e
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.401 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900371/2013-10
10
fiscais, sendo esse fato ainda irrelevante para fins do IRRF que se discute relacionado
exclusivamente à parcela das receitas cabíveis à Recorrente e, repita-se, devidamente por ela
oferecidas à tributação.
Assim, o que a Recorrente deveria comprovar seria que escriturou as receitas
auferidas pelo consórcio em apartado (i.e. contabilização integral das receitas auferidas junto à
Furnas) e que, “em sua contabilidade própria, reconheceu estas receitas na proporção de 65%,
correspondente à sua participação no Consórcio Tecnimont Ivaí, tendo oferecido tais receitas à
tributação”, justificando-se, portanto, a dedução dos valores de IRRF retidos por Furnas nos
pagamentos realizados no ano-calendário de 2007.
E tal comprovação é devidamente realizada nestes autos, em especial por meio dos
seguintes documentos:
• Ano-calendário de 2007:
1) razão contábil do consórcio, do ano-calendário de 2007, constante às fls. 87 a 90,
onde é possível verificar a contabilização de receitas auferidas pelo consórcio junto à Furnas, no
valor de R$ 4.165.140,52, reconhecidas na conta contábil 4.1.1.01.02 (este valor em específico
consta às fls. 90);
2) razão contábil da Recorrente, do ano-calendário de 2007, constante às fls. 77 a
79 dos autos, onde é possível verificar a contabilização de receitas auferidas na prestação de
serviços no âmbito do consórcio Tecnimont-Ivaí, no valor de R$ 2.707.341,34 (R$ 4.165.140,52 x
65%), reconhecidas na conta contábil 4.1.1.01.99 (este valor em específico consta às fls. 79);
3) cópia da DIPJ do ano-calendário de 2007, na qual consta na linha 05 da Ficha 06A,
o oferecimento à tributação do IRPJ de receita de prestação de serviço no mercado interno, no
valor total de R$ 16.830.566,20, composta pelas receitas reconhecidas no contexto da prestação
de serviços à Furnas por meio do consórcio Tecnimont-Ivaí (R$ 2.707.341,34) e por outras receitas,
conforme quadro demonstrativo abaixo e relatório de fls. 75.
• Ano-calendário de 2006:
1) razão contábil do consórcio, do ano-calendário de 2006, onde é possível verificar
a contabilização de receitas auferidas pelo consórcio junto à Furnas, no valor total de R$
31.370.340,03, reconhecidas na conta contábil 4.1.1.01.02 (doc. 03),
2) razão contábil da Recorrente, do ano-calendário de 2006, onde é possível
verificar a contabilização de receitas auferidas na prestação de serviços no âmbito do consórcio
Tecnimont-Ivaí, no valor de R$ 20.390.721,04 (R$ 31.370.340,03 x 65%), reconhecidas nas contas
contábeis 4.1.1.01.99 e 4.1.2.01.99 (linhas 46647 e 46663 do razão) (doc. 04);
3) demonstração de resultados da Tecnimont, do ano-calendário de 2006,
devidamente assinada por seu contador, que evidencia o reconhecimento de receitas de
prestação de serviços no período no valor total de R$ 31.724.453,60, valor este composto pelas
receitas reconhecidas no contexto da prestação de serviços à Furnas por meio do consórcio
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.401 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900371/2013-10
11
Tecnimont-Ivaí (R$ 20.390.721,04) e por outras receitas, conforme quadro demonstrativo abaixo
(doc. 05):
4) cópia da DIPJ do ano-calendário de 2006, na qual consta nas linhas 03 e 04 da
Ficha 06A, o oferecimento à tributação do IRPJ de receita de prestação de serviço no mercado
interno, no valor total de R$ 31.724.453,60, composta conforme acima demonstrado (doc. 06).
Assim, com base em toda documentação comprobatória acima indicada, é possível
concluir, em síntese, que os valores reconhecidos pelo Consórcio Tecnimont-Ivaí e
proporcionalmente pela Recorrente e oferecidos à tributação do IRPJ, nos anos-calendário de
2006 e de 2007, relativos à prestação de serviços à Furnas, foram os seguintes:

Sem razão, portanto, a decisão recorrida ao afirmar que não seria possível aferir,
sem analisar a contabilidade da Ivaí, se as receitas auferidas na prestação de serviços à Furnas
foram integralmente contabilizadas pelo consórcio Tecnimont-Ivaí e posteriormente apropriadas
pela Recorrente na proporção de 65% e oferecidas à tributação.
A documentação acima referenciada comprova o contrário, evidenciando que, nos
anos-calendário de 2006 e de 2007, a Recorrente reconheceu e ofereceu à tributação do IRPJ
receitas pagas pela Furnas no valor total de R$ 23.098.062,90 (R$ 20.390.721,04 + R$
2.707.341,94), valor este que obviamente engloba o montante de rendimentos informados por
Furnas na sua DIRF do ano-calendário de 2007 (R$ 3.665.804,87 + R$ 13.230.420,90 = R$
16.896.225,80) e sobre os quais foram retidos os valores de IRRF deduzidos, no montante total de
R$ 334.724,13 (R$ 175.958,63 + R$ 158.765,50).
Sobre pagamentos realizados sob dois códigos distintos - 6147 - alimentação,
energia elétrica, transporte de cargas, bens em geral, serviços com fornecimentos de bens; e 6190
- Água, telefone, correios, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, locação e demais serviços,
a Recorrente entende que teria comprovado o vínculo entre o serviço contratado pelo consórcio e
os rendimentos levados à tributação, a partir da simples análise do Terceiro Aditivo ao Contrato de
Constituição do Consórcio, apresentado às fls. 80 a 85 dos autos, já seria possível aferir o
enquadramento dos serviços descritos nos códigos 6147 e 6190, indicados por Furnas em sua
DIRF, àqueles prestados pelo Consórcio Tecnimont-Ivaí a tal empresa.
54.
Isso porque, pela análise de sua cláusula 3, é possível verificar que o
consórcio tinha por objeto "a execução, através de um contrato EPC a preço
fechado, para a repotencialização e implementação de ciclo combinado na Usina
Termelétrica Santa Cruz de propriedade da Furnas Centrais Elétricas S.A.".
55.
Neste ponto, cumpre esclarecer quando um contrato é firmado na
modalidade
"Engineering,
Procurement
and
Construction"
("EPC"),
a
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.401 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900371/2013-10
12
pessoa/entidade contratada, no caso o consórcio Tecnimont-Ivaí, deveria
conduzir o projeto como um todo, englobando planejamento, administração,
subcontratação, construção e integração de equipamentos e módulos, incluindo,
ainda, sua engenharia, compra de todos os insumos necessários e a sua efetiva
construção.
56.
Ou seja, dada a amplitude do contrato firmado entre o Consórcio
Tecnimont-Ivaí e Furnas - contrato na modalidade EPC, já seria possível aferir que
os serviços da natureza daqueles indicados nos códigos 6147 e 6190 certamente
teriam sido prestados pelo consórcio no âmbito de tal contrato.
57.
De todo modo, para que não restem dúvidas acerca dos serviços
englobados no contrato firmado entre o Consórcio Tecnimont-Ivaí e Furnas, os
quais se amoldam aos serviços descritos nos códigos 6147 e 6190, a Recorrente
apresenta a cópia do contrato de prestação de serviços firmado com a Furnas
(doc. 07 - Contrato de Implantação da Modernização e Ampliação da UTE Santa
Cruz a Gás Natural com Ciclo Combinado - Fase 1), com destaque ao disposto na
clausula 1, que evidencia o objeto de tal contrato:
Sobre IRRF retidos e deduzidos pela Recorrente na apuração do saldo negativo de
IRPJ do período, a saber: R$ 175.958,63 (código 6190) e R$ 158.765,50 (código 6147) não se trata
de retenções correspondentes à totalidade dos rendimentos pagos ao Consórcio Tecnimont-Ivaí
no ano-calendário de 2007, mas sim da Recorrente e dizem respeito tão somente à parte dos
rendimentos e das retenções que lhe cabiam (65% dos valores totais pagos ao consórcio).
62.
Tanto é que, conforme se observa do detalhamento da DIRF reproduzido na
própria decisão recorrida, Furnas declarou tais rendimentos vinculados
diretamente ao CNPJ da Recorrente (01.914.288/0001-72) e não ao CNPJ do
Consórcio Tecnimont-Ivaí (04.925.993/0001-63).
Ou seja, os rendimentos e retenções informados na DIRF apresentada por Furnas
referem-se tão somente a 65% das receitas por ela pagas ao Consórcio Tecnimont-Ivaí,
corresponde à parcela de participação da Recorrente, razão pela qual faria jus à dedução integral
dos valores de IRRF retidos e informados em DIRF (R$ 175.958,63 e R$ 158.765,50).
64.
Cumpre destacar que o procedimento adotado por Furnas de realizar as
retenções diretamente vinculadas ao CNPJ da empresa consorciada, no
percentual da sua participação, e não do consórcio, está plenamente de acordo
com as práticas determinadas pela Receita Federal do Brasil, conforme
orientações do órgão expedidas por meio de Soluções de Consulta7 e,
posteriormente, positivadas por meio do disposto no artigo 7°, da Instrução
Normativa RFB n° 834/2008, replicado na Instrução Normativa RFB n° 1.199/2011,
atualmente vigente:
Assim, comprovado seu direito à dedução integral dos montantes de IRRF retidos
por Furnas no ano-calendário de 2007 (R$ 175.958,63 e R$ 158.765,50), o acórdão recorrido deve
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.401 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900371/2013-10
13
ser reformado, conquanto se baseou “em uma análise rasa e equivocada dos fatos e das provas
carreados nos autos”.
66.
A devida análise da documentação acostada à manifestação de
inconformidade e anexada ao presente recurso voluntário, conduz a
entendimento diametralmente oposto ao da decisão recorrida, confirmando-se
que a Recorrente ofereceu à tributação todos os rendimentos informados por
Furnas em sua DIRF do ano-calendário de 2007, fazendo jus à dedução integral do
IRRF retido por esta fonte pagadora naquele ano.
Não restaria dúvida, para a Recorrente, de que a decisão recorrida deveria ser
reformada, para que reste reconhecido o direito da Recorrente também à dedução dos valores de
R$ 66.671,76 e R$ 73.892,02, na composição do seu saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2007, relativos à parte das retenções de IRRF realizadas por Furnas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte TECNIMONT DO BRASIL CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃOM DE PROJETOS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ, referente ao ano-calendário de 2007, na ordem de R$ 140.572,65 (R$ 624.580,841-R$
408.703,272- R$ 75.304,923). (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal – PAF).
No caso em tela as retenções na fonte da empresa Furnas Centrais Elétricas S.A. de
R$ 66.671,76 e R$ 73.892,02 não puderam ser confirmados porque ausente o oferecimento dos
rendimentos correspondentes à tributação:

1 Declarado na DIPJ
2 Valor Reconhecido no Despacho Decisório
3 Valor Reconhecido pela d. DRJ
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.401 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900371/2013-10
14

Segundo a r. decisão teria havido oferecimento parcial dos rendimentos que deram
causa às retenções:
58. Pelos valores acima, o que se verifica em verdade é o oferecimento parcial dos
rendimentos e o aproveitamento integral do IRRF retido sob os dois códigos, o
que leva à conclusão de que a glosa deveria ser superior ao constatado pela
autoridade tributária, pela não homologação parcial realizada pelo Despacho
Decisório.

A Recorrente, por seu turno, defendeu ter demonstrado e documentado que a
integralidade das receitas de prestação de serviços à Furnas teriam sido oferecidas à tributação,
fazendo jus, portanto, ao aproveitamento do IRRF correspondente, pleiteada na DComp de saldo
negativo de IRPJ, no total de R$ 624.580,84, e a homologação das compensações realizadas.
Segundo a Recorrente, com base em toda documentação comprobatória, seria
possível concluir, em síntese, que os valores reconhecidos pelo Consórcio Tecnimont-Ivaí e
proporcionalmente pela Recorrente teriam oferecidos à tributação do IRPJ, nos anos-calendário
de 2006 e de 2007, relativos à prestação de serviços à Furnas, foram os seguintes:

Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.401 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900371/2013-10
15
51. A documentação acima referenciada comprova o contrário, evidenciando que,
nos anos-calendário de 2006 e de 2007, a Recorrente reconheceu e ofereceu à
tributação do IRPJ receitas pagas pela Furnas no valor total de R$ 23.098.062,90
(R$ 20.390.721,04 + R$ 2.707.341,94), valor este que obviamente engloba o
montante de rendimentos informados por Furnas na sua DIRF do ano-calendário
de 2007 (R$ 3.665.804,87 + R$ 13.230.420,90 = R$ 16.896.225,80) e sobre os
quais foram retidos os valores de IRRF deduzidos, no montante total de R$
334.724,13 (R$ 175.958,63 + R$ 158.765,50).
Pois bem.
No caso dos autos todos os argumentos trazidos em sede recursal, com relação aos
serviços prestados para a tomadora Furnas, bem como as receitas oferecidas à tributação, foram
detidamente analisados pela d. DRJ,
57. Neste demonstrativo é possível verificar que a empresa nos apresenta a
receita declarada de R$ 3.369.990,26 em contraposição à R$ 10.982.546,75 (R$
8.599.773,59 + R$ 2.382.773,17), correspondentes a sua suposta participação no
consórcio. Ainda que considerada a divergência entre os regimes de
competência e regime de caixa, não há comprovação de que, de fato, houve
tributação das receitas, em especial aquelas referentes ao mês de março. (grifo
nosso)
Vejamos que a dedução do imposto retido, no imposto devido, somente é possível
se comprovado o computo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto, conforme
a súmula no 80 do e. CARF:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Importante destacar a existência de discrepância entre as informações constantes
na DIPJ, escrita contábil e aquelas consignadas nos informes de rendimentos, de modo que a
condição constante na Súmula CARF no 80 não restou implementada para fins de reconhecimento
de direito creditório pleiteado.
Vejamos que em seu Recurso a Recorrente defende ter recebido, nos anos de 2006
e 2007, de Furnas o montante de R$ 23.098.062,90 (R$ 20.390.721,04, em 2006 e R$ 2.707.341,94, em
2007):
51. A documentação acima referenciada comprova o contrário, evidenciando que,
nos anos-calendário de 2006 e de 2007, a Recorrente reconheceu e ofereceu à
tributação do IRPJ receitas pagas pela Furnas no valor total de R$ 23.098.062,90
(R$ 20.390.721,04 + R$ 2.707.341,94), valor este que obviamente engloba o
montante de rendimentos informados por Furnas na sua DIRF do ano-calendário
de 2007 (R$ 3.665.804,87 + R$ 13.230.420,90 = R$ 16.896.225,80) e sobre os
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.401 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900371/2013-10
16
quais foram retidos os valores de IRRF deduzidos, no montante total de R$
334.724,13 (R$ 175.958,63 + R$ 158.765,50).

Contudo, em verdade o que se tem é que, no ano de 2007, Furnas teria pago
rendimentos da ordem de R$ 16.896.420,90, valor muito superior ao oferecido à tributação que
foi de R$ 2.707.341,94, conforme a própria Recorrente reconhece à fl. 1764

Assim, aplicando-se a Súmula CARF no 80, tendo em vista oferecimento parcial da
receita à tributação, mantem-se a decisão exarada pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Florianópolis, por meio do Acórdão no 07-045.494, que encontra-se
perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a legislação
tributária; cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e §12 do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
CONCLUSÃO
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

4 .... cópia da DIPJ do ano-calendário de 2007, na qual consta na linha 05 da Ficha 06A, o oferecimento à tributação do
IRPJ de receita de prestação de serviço no mercado interno, no valor total de R$ 16.830.566,20, composta pelas
receitas reconhecidas no contexto da prestação de serviços à Furnas por meio do consórcio Tecnimont-Ivaí (R$
2.707.341,34) e por outras receitas, conforme quadro demonstrativo abaixo e relatório de fls. 75.

Fl. 401
DF CARF MF
Original